Tribunal: STF
Processo: ARE 1438053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA (RPM). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA E, POR CONSEQUÊNCIA, SUA INCIDÊNCIA NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS E AFASTAMENTOS LEGAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE QUE A RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA (RPM) NÃO PODE SER CONSIDERADA PARA O CÁLCULO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECENDO-SE A VERBA COMO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA, SEUS REFLEXOS SÃO DEVIDOS SOBRE OS AFASTAMENTOS LEGAIS. MUDANDO O QUE DEVE SER MUDADO, PRECEDENTE: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA (RPM). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA E, POR CONSEQUÊNCIA, SUA INCIDÊNCIA NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. [...] RECONHECIMENTO, INCLUSIVE, DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. ALEGAÇÃO DE QUE A RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA (RPM) NÃO PODE SER CONSIDERADA PARA O CÁLCULO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS (FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA) PORQUE OCORRERIA, EM TESE, O EFEITO CASCATA. NÃO ACOLHIMENTO. FERIAS E 13º SALÁRIO QUE REPRESENTAM PARCELAS DO PRÓPRIO VENCIMENTO DO SERVIDOR. A PROPÓSITO, MUTATIS MUTANDIS: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORES PÚBLICOS ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. (...) REFLEXOS. ARGUIDA OCORRÊNCIA DE EFEITO CASCATA. TESE AFASTADA QUANTO ÀS FERIAS E O 13º SALÁRIO, OS QUAIS REPRESENTAM PARCELAS DO PRÓPRIO VENCIMENTO DO SERVIDOR. AFRONTA AO ART. 37, XIV, DA CRFB, CONTUDO, NA INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SOBRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, AMBOS ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. (...) OUTROSSIM, QUANTO AOS REFLEXOS DESTAS VERBAS, NÃO CONSTITUI O CHAMADO "EFEITO CASCATA" (VEDADO PELO INCISO XIV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) A INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO E AS FÉRIAS - UMA VEZ QUE NÃO SE TRATAM DE "ACRÉSCIMOS ULTERIORES" E SIM DE PARCELAS REFERENTES AO PRÓPRIO VENCIMENTO DO SERVIDOR. (TJSC, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 0042662-47.2012.8.24.0023, DA CAPITAL, REL. VILSON FONTANA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 21-05- 2020). REFLEXOS DEVIDOS. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA RECURSAL EM CASO SEMELHANTE: RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO ESTADO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TÓPICO DEVIDAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO A QUO - AFASTAMENTO - MÉRITO - RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 16.160/2013 - VERBA PAGA PARA REMUNERAR TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR - RECONHECIMENTO DE SUA NATUREZA REMUNERATÓRIA - INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA - CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. (RECURSO CÍVEL N. 0301940- Processo 5014585-52.2020.8.24.0090, Evento 56, ACOR2, Página 1 5014585-52.2020.8.24.0090 310027550012 .V3 46.2016.8.24.0090/SC, REL. ADRIANA MENDES BERTONCINI, J. EM 14.04.2021). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (RECURSO CÍVEL Nº 5001312- 40.2019.8.24.0090/SC, REL. JUÍZA DE DIREITO MARGANI DE MELLO)”. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1964. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, 25, 37, X E XIII, 61, § 1º, II, ’A’, 68, 167, IV, E 169, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTROVÉRSIA EXSURGIDA NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Ausência de erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados” (RE nº  1.071.681/PI-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe de 18/6/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente